Tribunal: STF
Processo: HC 244000
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.087. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.113.879/MG (e-doc. 21, p. 109-117). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 18, p. 55-77).



    3. Submetido a julgamento popular perante o Tribunal do Júri, o paciente foi absolvido pelo Conselho de Sentença, de ambas as acusações, com fundamento no quesito genérico (e-doc. 20, p. 45-46).



    4. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pelo Ministério Público (e-doc. 20, p. 116-137). Irresignado, o Parquet interpôs recurso especial, admitido na origem e direcionado ao STJ, tendo o Ministro Relator lhe dado provimento para anular a decisão absolutória (e-doc. 21, p. 82-86). Na sequência, a defesa formalizou o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.  



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta, em síntese, a impossibilidade de anulação da decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri quando o réu é absolvido com fundamento no quesito genérico. Realça viável aos jurados, independentemente das teses suscitadas pela defesa, absolver o acusado. Aponta o desrespeito à soberania dos veredictos. Cita precedentes do STF.  



    6. Busca o restabelecimento da decisão absolutória.



    7. Em 06/09/2024, concedi a ordem, nos termos do art. 192 do RISTF, para restabelecer a decisão absolutória do Tribunal do Júri, considerado o Processo nº 0188.22.000166-6 (0029339-53.2021.8.13.0188, numeração única), da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Nova Lima/MG. 



    8. Assentei, na oportunidade, a pendência do julgamento pelo Pleno, do ARE nº 1.225.185-RG/MG, no âmbito do qual se discutia se a absolvição pelo Tribunal do Júri com amparo no quesito genérico poderia ser impugnada com fundamento no art. 593, inc. III, al. “d”, do Código de Processo Penal. Apontei a existência de precedentes da Corte, especialmente aqueles proferidos pela Segunda Turma, da qual integro, no sentido da impossibilidade de impugnação, tendo como fundamento a soberania dos veredictos.



    8. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. A Procuradoria-Geral da República aponta a existência de divergência no âmbito do próprio Supremo sobre a controvérsia, bem como o fato de ser necessário aguardar a definição do Tema nº 1.087 do ementário da Repercussão Geral, por ocasião do julgamento do ARE nº 1.225.185-RG/MG. Busca a reconsideração da decisão impugnada ou, caso assim não se entenda, a submissão do agravo ao Colegiado (e-doc. 26).



    Decido.  



    9. Reexaminados os autos, entendo ser o caso de promover a reconsideração da decisão anteriormente proferida, o que faço a partir dos fundamentos a seguir expostos. 



    10. O Tribunal do Júri, como todo órgão do Poder Judiciário, tem previsão constitucional, estando inserido no rol dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos — art. 5º, inc. XXXVIII —, deixando clara ao intérprete a ideia de que o Júri, formado por juízes leigos, funciona como garantia do cidadão contra arbitrariedades das autoridades constituídas, permitindo o julgamento por seus pares. 



    11. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos.



    12. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados não pode, no mérito, ser modificada por juízo ou tribunal togado. De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    13. Nesse sentido, é necessário verificar quanto ao cabimento ou não de apelação, interposta pela acusação, com base no art. 593, inc. III, al. “d”, do Código de Processo Penal, diante de absolvição do acusado com base no quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, inc. III, do mencionado diploma, introduzido pela Lei nº 11.689, de 2008.



    14. A matéria foi julgada recentemente por esta Corte, que, apreciando o Tema nº 1.087 do ementário da Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade de recurso de apelação da acusação, mesmo diante de absolvição com base no quesito genérico, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Eis a ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO GENÉRICA. APELAÇÃO. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. POSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve acórdão exarado em apelação confirmatória de veredicto do Tribunal do Júri que absolveu o réu ao responder quesito genérico, acolhendo peito defensivo fundado na clemência. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível quando a absolvição do réu, em quesito genérico, for considerada manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se a clemência dos jurados, conforme alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Constituição assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia compatível com o manejo de recurso de apelação para controle mínimo da racionalidade da decisão, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos. 



    4. Havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri. 



    5. O art. 483, §2º, do Código de Processo Penal, permite quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, expressamente alegadas e devidamente registradas em ata de julgamento. 



    6. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta aos preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte e às circunstâncias fáticas dos autos, pode o Tribunal ad quem, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso extraordinário parcialmente provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que examine a apelação e decida sobre a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Tese de julgamento: 



    1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, arts. 483, § 2º, e 593, III, d. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 142621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.09.2017.”



    (ARE nº 1.225.185-RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/10/2024, p. 16/12/2024; grifos nossos). 



    15. Por ocasião do referido julgamento, assentei a possibilidade de absolvição com base no quesito genérico, a par de não configurar excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Compreendi não se tratar exatamente de uma singela e nobre clemência. Mediante a possibilidade de acolhimento de apelações fundadas em manifesta contrariedade às provas, poderiam ser novamente submetidas ao próprio Júri — não a juiz togado — a fim de se diminuir substancialmente a chance de arbítrio e de decisões calcadas em valores ilegítimos. 



    16. Desse modo, refluo do posicionamento anteriormente adotado e adiro ao decidido pelo Plenário desta Suprema Corte, passando a  considerar que a absolvição pelo Tribunal do Júri, com amparo no quesito genérico, pode ser impugnada pela acusação, com fundamento no art. 593, inc. III, al. “d”, do Código de Processo Penal.



    17. No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo regimental interposto pela defesa, manteve a decisão do Ministro Relator, entendendo que a decisão absolutória dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos seguintes termos:



    “(...) Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.



    O agravante foi denunciado por infração aos arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e 35 da Lei n. 11.343/06. Pronunciado, foi submetido ao Conselho de Sentença, sendo absolvido. 



    Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, objetivando a anulação do julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, foi desprovido pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 1011/1029): 



    No caso em apreço, verifico que a acusação sustentou em Plenário a prática do homicídio duplamente qualificado por parte do acusado, pugnando, por outro lado, por sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico. Ao seu turno, a defesa pleiteou a absolvição, em relação a ambos os crimes, com base na negativa de autoria e na insuficiência das provas, e requereu, subsidiariamente, o decote das qualificadoras. 



    Assim, findos os debates orais, os jurados encamparam a tese absolutória sustentada pela defesa. 



    Nesse diapasão, em que pese o inconformismo do Parquet, a tese absolutória pautada na deficiência do conjunto probatório é plausível, o que inviabiliza a cassação do veredicto popular. Senão Vejamos. 



    O réu, em todas as oportunidades em que foi ouvido, negou sua participação nos fatos.



    Em sede policial (fls. 36/37), narrou que minutos antes do crime se encontrava na rua, conversando com a vítima, conversando com a vítima, quando 02 (dois) indivíduos se aproximaram em uma motocicleta, tendo um deles desembarcado e realizado os disparos que alvejaram fatalmente o ofendido. Disse que, imediatamente, correu em direção à residência vizinha, tendo visualizado, posteriormente, o corpo da vítima estirado ao solo. In verbis: 



    (...)



    Em juízo (mídia à f. 569), optou por fazer o uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. 



    Perante o Conselho de Sentença (mídia à f. 721), o réu reiterou a negativa de autoria e contou os fatos de modo semelhante, acrescentando que presenciou os acontecimentos, pois estava ao lado do ofendido minutos antes, conversando. Disse que, quando se assustaram, a moto já estava "em cima", e o garupeiro desceu do veículo e deflagrou um disparo para o alto, tendo percebido que se tratava de algo direcionado a eles. Narrou que correu para cima e Tiago continuou correndo para baixo, tendo os atiradores lhe perseguido. Afirmou que não viu quem foram os autores, pois estavam de capa de chuva e capacete. Esclareceu que estava conversando com a vítima, pois sempre conheceu seus irmãos e jogaram bola juntos, e negou que tivesse qualquer dívida com o ofendido. Aduziu que os fatos aconteceram do lado da casa de sua mãe, e relatou que viu Tiago saindo do bar de seu tio, "Bar do Pancada", no momento em que estava abrindo a garagem para sua mãe, que estava chegando do forró, e por isso ficou "de assunto" com a vítima. Informou que naquele dia também estavam na residência sua esposa e sua irmã, antes de sua mãe chegar, e após, sua avó, o namorado de sua avó, suas irmã e sua esposa Negou sua participação na morte do ofendido, afirmando que sequer tinha celular à época. 



    Os demais corréus negaram a autoria do fato. Guilherme Augusto Camilo Gomes e Hebert Silva Magalhães afirmaram que conheciam os outros denunciados somente "de vista", pois residiam todos no mesmo bairro. Já Rafael Junio Comes de Jesus disse que "andou muito com Luís", não lhe atribuindo, todavia, qualquer prática criminosa. 



    (...)



    Desse modo, conquanto exista mais de uma versão para os fatos narrados na denúncia, a tese de insuficiência de provas: se mostra plausível diante do conjunto probatório carreado aos autos, não havendo fundamento, portanto, para desconstituir o veredicto popular. Sobre o tema, assim manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Com efeito, ressalto que consoante a alteração promovida pela Lei n° 11.686/08, a sistemática do Tribunal de Júri determina, em decorrência da garantia constitucional da plenitude de defesa, que o quesito absolutório genérico concentre, ainda que de forma implícita, todas as questões relativas à eventuais excludentes de ilicitude e de culpabilidade previstas no ordenamento jurídico pátrio.



    Certo é que, a pergunta em questão - o Jurado absolve o acusado? (artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal) - abarca todas as teses defensivas, de modo que a manifesta natureza subjetiva do quesito permite que os jurados façam valer a sua convicção pessoal: sem qualquer vínculo com o tecnicismo.



    O procedimento de votação, portanto, é simplificado e permite que o jurado absolva o acusado por qualquer motivo de foro íntimo, como a clemência, por exemplo. 



    In casu, conforme já demonstrado, a defesa do acusado expôs o cabimento da absolvição do réu em virtude de sua negativa de autoria e da insuficiência do conjunto das provas amealhadas nos autos, tendo os Senhores Jurados decidido, ao julgar o quesito referente à absolvição genérica, e após a oitiva das testemunhas e a realização dos debates orais entre defesa e acusação, absolver o réu.



    Assim, pelos fundamentos expostos, deve prevalecer a decisão do Corpo de Jurados, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. 



    Acerca da matéria, como é cediço, com o advento da Lei 11.689/2008, a sistemática de quesitação no Tribunal do Júri sofreu significativa alteração, com vistas a facilitar o julgamento e reduzir as chances de ocorrerem nulidades. Essa simplificação erradicou o excesso de formalismo e racionalizou a forma de elaborar os quesitos. 



    A principal alteração promovida pelo referido diploma legal diz respeito ao quesito trazido no art. 483, III, do Código de Processo Penal, sendo imprescindível questionar aos jurados "se o acusado deve ser absolvido", ainda que a resposta aos quesitos anteriores, relativos à materialidade e à autoria, tenha sido afirmativa. 



    Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro FELIX FISCHER, firmou entendimento no sentido de que a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse, nos termos do acórdão assim ementado:



    (...)



    Desse modo, "Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito" (AgRg no REsp n. 1.847.635/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).



    Na hipótese, considerando o contexto do julgamento e a certeza da materialidade e da autoria expostas na votação dos quesitos 1º e 2º, em contradição com o quesito 3º, forçosa a necessidade, no caso em apreço, de um novo julgamento.



    Diante de tais elementos, deve ser mantido o provimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público. 



    Por fim, apesar de reconhecida a repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 1087/STF), o ARE n. 1.225.185/MG encontra-se pendente de julgamento, motivo pelo qual deve ser observada a atual jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pois não houve suspensão dos processos em curso. Nesse sentido: AgRg no HC n. 653590/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 24.05.2021.” (e-doc. 21, p. 113-117; grifos nossos).  



    18. Com relação à alegação da defesa de que os jurados teriam acatado o pedido de absolvição por clemência, observem não constar da sentença ou da ata de julgamento a referida tese, que se fundou exclusivamente na ausência de autoria e de provas da prática dos crimes. Houve expressa menção à ausência de pleito de absolvição por clemência. Confira-se o trecho pertinente da ata de julgamento:



    “(...) A defesa fez uso da palavra das 12h55min às 14h25min, tendo terminado às 14h25min, pugnando pela absolvição do réu por negativa de autoria e ausência de provas. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e absolvição na associação para o tráfico.



    (...)



    Após a votação do segundo quesito, acolhendo a tese da acusação por quatro a três, os jurados no terceiro quesito votaram por absolver o réu por quatro a três embora a defesa não tenha sustentado tese excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade nem absolvição por clemencia. Nesse sentido, ficou configurada contradição entre o segundo e o terceiro quesito, tendo este juízo determinado a realização de nova quesitação da terceira pergunta, tendo o resultado se mantido em quatro a três pela absolvição.” (e-doc. 20, p. 36; grifos adicionados).



    19. Conforme assentado no item 5 da ementa do citado paradigma: “5. O art. 483, §2º, do Código de Processo Penal, permite quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como a clemência ou a compaixão, expressamente alegadas e devidamente registradas em ata de julgamento.



    20. Reforço que, da documentação juntada ao writ, não consta a alegação pela defesa da tese de absolvição por clemência ou compaixão, tendo pleiteado a absolvição por ausência de provas de autoria por parte do paciente. Os jurados responderam afirmativamente aos quesitos 1 e 2, absolvendo o paciente no quesito 3:



    “(...) 1- Na noite de 30.12.2018, por volta das 22h30, na rua Pio XII, altura do no 137, bairro Vila São José, nesta cidade e comarca de Nova Lima, Tiago Antônio do Carmo Gonçalves foi atingido por disparos de arma de fogo, que lhe causaram as lesões descritas no laudo de ff. 60/68 que foram a causa eficiente de sua morte? 



    (04) Sim



    ( ) Não



    (03) Cédulas não utilizadas



    2- O réu Luiz Fernando Matos Silva concorreu para a prática do fato? 



    (04) Sim



    ( ) Não



    ( ) Prejudicado



    (03) Cédulas não utilizadas



    3- O jurado absolve o réu Luiz Fernando Matos Silva? 



    (04) Sim



    ( ) Não



    ( ) Prejudicado



    (01) Cédulas não utilizadas



    (...)” (e-doc. 20, p. 41).



    21. A resposta positiva aos dois primeiros quesitos afasta a única tese defensiva — ausência de provas de autoria do crime por parte do paciente —, somente sendo possível o acolhimento da tese de clemência, isoladamente, quando previamente alegada pela defesa, sob risco de absoluta incompatibilidade com o segundo quesito, a revelar contrariedade à prova dos autos.



    22. Outrossim, conforme destacado pelos Ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Luís Roberto Barroso, durante os debates do referido julgamento, a Constituição da República veda a anistia ou a graça para os crimes hediondos, de modo que também não seria possível a concessão de clemência a tais crimes. Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já se manifestou:



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. CLEMÊNCIA. RECORRIBILIDADE. CRIME HEDIONDO. FEMINICÍDIO. INSUSCETIBILIDADE DE GRAÇA OU ANISTIA. SUBMISSÃO NOVO JULGAMENTO. 



    1. Se, de um lado, é admissível a utilização de critérios extralegais de exculpação, de outro, não é possível tornar irrecorrível a decisão do júri por mera aplicação do quesito genérico. 



    2. Não cabe, no âmbito do Tribunal do Júri, investigar a fundamentação acolhida pelos jurados, já que não possuem a obrigação de justificar seus votos. No entanto, nada há no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão. 



    3. A existência de diversas novas hipóteses de absolvição diante da previsão do quesito genérico, não significa que elas sejam indetermináveis, nem ilimitadas. 



    4. Ainda que fundada em eventual clemência, a decisão do júri não pode implicar a concessão de perdão a crimes que nem mesmo o Congresso Nacional teria competência para perdoar. 



    5. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência a um caso insuscetível de graça ou anistia, pode o Tribunal ad quem, provendo o recurso da acusação, determinar a realização de novo júri. 



    6. In casu, tendo o recorrido praticado, em tese, o crime hediondo de feminicídio, para o qual não cabe a concessão de clemência, tal hipótese sequer deve ser considerada, a fim de que possa justificar o não cabimento do recurso de apelação interposto contra a decisão absolutória do Tribunal do Júri. 



    7. Agravo regimental provido para o fim de manter a decisão do Tribunal de Justiça exarada para determinar a realização de novo julgamento.”



    (RHC nº 229.558-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 19/02/2024; grifos nossos).



    23. No mesmo sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RHC nº 246.652/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/10/2024, p. 02/10/2024; HC nº 240.391/PA, Rel. Min. Flávio Dino, j. 06/05/2024, p. 08/05/2024; RHC nº 244.717/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 28/08/2024, p. 30/08/2024.



    24. Ademais, uma vez assentado que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, alcançar conclusão diversa não seria possível sem a incursão no acervo fático-probatório, providência incabível em habeas corpus, na linha de precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, FRAUDE PROCESSUAL E FURTO SIMPLES. APELO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Ato coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri” (HC 142.621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.09.2017) 



    2. Inaplicáveis os precedentes desta Suprema Corte que se reportam a casos de recursos de apelação do Ministério Público contra juízos absolutórios proferidos pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico (terceiro quesito obrigatório), porquanto, no caso, não houve absolvição do Paciente pelo corpo de jurados, e sim condenação, em sentença proferida pelo Juízo singular, a partir da desclassificação das condutas para crimes da competência comum. 



    3. Para acolhimento da tese defensiva quanto à ocorrência de manifesta contrariedade às provas dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 174.408-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER “MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ” (CPP , ART. 593, INCISO III, “ D”) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA “MANOBRA ACUSATÓRIA” QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – “WRIT” CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA , COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 



    (HC nº 137.703-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/05/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos).



    25. Ante o exposto, exercendo juízo de reconsideração, revogo a decisão antecedente (e-doc. 24) e, ato contínuo, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator